Tribunal: TJDFT
Processo: 0755057-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUDICIAL DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO INDULTO. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS LEGAIS PARA O INDULTO PREENCHIDOS. CRIME IMPEDITIVO PRATICADO EM OUTRO CONTEXTO FÁTICO. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA OBSTATIVA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11 DO ALUDIDO DECRETO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA EXPRESSÃO “CONCURSO DE CRIMES”. PRECEDENTE RECENTE DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Não se vislumbra violação a limites constitucionais nem desvio de finalidade por ter o Decreto Presidencial no 11.302/2022, em seu artigo 5o, previsto a possibilidade de concessão do benefício do indulto nas hipóteses de crimes com pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a 05 (cinco) anos, sendo certo que a benesse não é irrestrita, pois o próprio decreto estabelece hipóteses que limitam a concessão do indulto com base no aludido dispositivo, a exemplo dos artigos 7o, 8o, 10 e 11 da norma.
2. Os critérios escolhidos pelo Presidente da República estão amparados pelo juízo de conveniência e oportunidade, não incorrendo em afronta a limites constitucionais nem em excesso de poder ou desvio de finalidade - tampouco configuram violação aos princípios separação dos poderes, da proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização da pena, da proibição da proteção deficiente, da segurança pública e aos direitos das vítimas - razão pela qual não se vislumbra a inconstitucionalidade da norma prevista no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022. Prejudicial de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade rejeitada.
3. Na espécie, o agravado preencheu o requisito contido no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, uma vez que os delitos de furtos e furto tentado pelos quais o recorrente foi condenado, trata-se de crimes punidos com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos, e estão ausentes as vedações legais previstas nos artigos 7o, 8o, 10 e 11 do Decreto no 11.302/2022; de modo que se mostra adequada a concessão do indulto natalino ao apenado.
4. No que tange ao cumprimento de pena privativa de liberdade referente à crime impeditivo contido no artigo 7o (roubo), consoante jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, para os fins do Decreto Presidencial n.o 11.302/2022, “apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.” (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023).
5. Na espécie, além de o delito impeditivo e não impeditivos terem sido praticados em contextos diversos, o que se amolda ao aludido precedente recente da Terceira Seção, que reúne ambas as Turmas que julgam matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o julgador de origem ponderou que, em relação ao crime de impeditivo (roubo), ocorreu o integral cumprimento, considerando que, no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave, de modo que, no caso em análise, cumprida a pena do crime impeditivo, não se constata o óbice do artigo 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, justificando, assim, a concessão do induto ao sentenciado.
6. Recurso conhecido, prejudicial de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade rejeitada, e, no mérito, não provido, para manter a decisão que concedeu indulto ao sentenciado em relação aos crimes do artigo 155 e do artigo 155 c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (quatro furtos consumados e um tentado).